Tribunal: TJSP
Processo: 2095453-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO ELETRÔNICO E ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA HÁ 6 ANOS. TUTELA PROVISÓRIA CORRETAMENTE INDEFERIDA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.